Tribunal: TJSP
Processo: 1006208-18.2017.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.